Tribunal: STJ
Processo: 0700670-68.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220044 - DF(2025/0230740-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LOJAS RENNER
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA CONSTITUICIONAL. INADEQUAÇÃO.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais
tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após
opostos embargos de declaração.
2. A controvérsia relativa à correta aplicação pela Corte de
origem de entendimento firmado em precedente vinculante
do Supremo Tribunal Federal tem natureza constitucional, sendo,
portanto, insuscetível de exame em sede de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 219fe2dc-c3fe-4820-9b97-4843224f831e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 219fe2dc-c3fe-4820-9b97-4843224f831e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220044 - DF (2025/0230740-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LOJAS RENNER S/A E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA CONSTITUICIONAL. INADEQUAÇÃO.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais
tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após
opostos embargos de declaração.
2. A controvérsia relativa à correta aplicação pela Corte de origem de
entendimento firmado em precedente vinculante do Supremo
Tribunal Federal tem natureza constitucional, sendo, portanto,
insuscetível de exame em sede de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LOJAS RENNER S.A.
contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ, fls. 836/840, em que reconheci a
incidência da
e a inadequação da via eleita para o exame de matéria de
Súmula 211/STJ
índole constitucional, deixei de conhecer do recurso especial em que a empresa impugna a
cobrança do ICMS/DIFAL.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 848/852), a agravante sustenta, em
síntese: (i) que a alegada violação ao
-A, §§ 2o, 3o e 4o, estaria fictamente
art. 24
Documento eletrônico VDA53319748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:24
Código de Controle do Documento: 16014777-1eb7-4461-8ad4-ccb3be6be581

prequestionada, uma vez que foram opostos embargos de declaração na origem e invocada,
no recurso especial, ofensa ao
do CPC; (ii) que o recurso especial constitui via
art. 1.022
processual adequada para suscitar violação ao
incisos I e III, do CPC.
art. 927,
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 861/866).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora apresentados não convencem, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
O conteúdo normativo previsto no
-A, e em seus §§ 2o, 3o e
art. 24
4o, da Lei Complementar n. 87/1996 — que embasa a tese de que a implantação de
portal eletrônico, com o cumprimento integral dos requisitos legais, constitui condição
para a exigibilidade do ICMS/DIFAL — não foi objeto de análise efetiva pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Acrescento que, diversamente do afirmado pela agravante, as razões
do recurso especial não sustentaram a anulação do acórdão recorrido por infringência do
do CPC, o que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, impede o
art. 1.022
reconhecimento de eventual vício de integração e, por conseguinte, do prequestionamento
ficto previsto no
do CPC. A esse respeito: AgInt no
Rel.
art. 1.025
AREsp 1.521.284/MG,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
19/12/2019;
AREsp 1.067.275/RS,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2017.
Saliento que a menção sobre o
do CPC contida no recurso
art. 1.022
especial refere-se, apenas, aos dispositivos legais que foram suscitados nos embargos de
declaração opostos na origem para fins de prequestionamento.
Dessa forma, reitero que o recurso especial, nesse ponto, não
atende ao requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Quanto ao
I e III, do CPC, reafirmo que a argumentação
art. 927,
da recorrente, voltada à impugnação da validade da cobrança do ICMS/DIFAL, está
diretamente relacionada à correta aplicação dos precedentes vinculantes firmados pelo
Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Tema 1.093 e da ADI 5469. Trata-se,
portanto, de matéria de índole constitucional, insuscetível de apreciação em sede de
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
Documento eletrônico VDA53319748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:24
Código de Controle do Documento: 16014777-1eb7-4461-8ad4-ccb3be6be581

Nesse contexto, eventual violação do
I e III, do
art. 927,
CPC/2015,
se existente, seria meramente reflexa, pois seu exame pressupõe a interpretação de
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal — o que, como reiterado, é inviável
no âmbito do recurso especial.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ATÉ A
TEMA 69/STF.
ENTRADA EM VIGOR DA
ACÓRDÃO DE ORIGEM
LEI 12.973/2014.
FIRMADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA VIA ESPECIAL, SOB PENA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação das Turmas integrantes da Primeira Seção, caberia ao
próprio Supremo Tribunal Federal modular os efeitos do acórdão proferido no
julgamento do RE 574.706/PR com repercussão geral, inclusive no que se refere
à limitação relacionada à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, a partir de
diante da mutação normativa operada pela
31/12/2014,
Precedentes: AgInt nos EDcl no
relator
Lei 12.973/2014.
REsp 1.969.524/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
10/8/2022;
AREsp 1.770.399/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
2/5/2022,
12/5/2022;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.693.753/SP,
julgado em
DJe de
9/11/2021,
12/11/2021.
2. Nesse cenário, considerando que os argumentos defendidos pela contribuinte
dizem respeito à aplicação da tese originada de decisão do Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral, o conhecimento da matéria envolve,
obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, medida inviável em
recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte
prevista no
da CF, uma vez que a pretensão da contribuinte é de natureza
art. 102
eminentemente constitucional, referente à extensão dos efeitos da orientação
firmada pelo STF por ocasião do julgamento, em repercussão geral, do RE
574.706/PR (Tema 69).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.539.770/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
26/6/2023,
29/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO
FEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL QUE SERÁ ANALISADA A
TEMPO E MODO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. VALIDADE DA COBRANÇA DE DIFAL-ICMS EM
OPERAÇÕES COM DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO
Documento eletrônico VDA53319748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:24
Código de Controle do Documento: 16014777-1eb7-4461-8ad4-ccb3be6be581

IMPOSTO. SISTEMÁTICA VALIDADA NA ORIGEM COM ENFOQUE
CONSTITUCIONAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Desnecessidade de sobrestamento do presente recurso especial para aguardar a
conclusão do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF e eventual
modulação dos efeitos dos julgados, tendo em vista que há nos autos agravo em
recurso extraordinário para viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal
Federal no presente feito a tempo e modo em relação à matéria constitucional.
2. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
afastando, assim, a alegada violação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. O Tribunal de origem afirmou que a legislação local a respeito da exigência do
DIFAL-ICMS estaria em consonância com a Lei Complementar federal e com a
Constituição Federal. Nesse contexto, não é possível a esta Corte, em sede de
recurso especial, infirmar o acórdão recorrido, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.
4. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF no Tema
1.093 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao
caso concreto, interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros
constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte
de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de
matéria constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, segue lógica outra: não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de
ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado
art. 927
no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando
novas balizas em tema de ordem Constitucional.
5. A acolhida da pretensão recursal demandaria exame de legislação local,
providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n.
280 do STF. Além disso, não é possível a esta Corte aferir a compatibilidade
entre a legislação local do DIFAL-ICMS contestada diante da legislação federal,
eis que tal exame compete ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso
extraordinário a teor do
III, "d", da Constituição Federal.
art. 102,
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.557.477/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53319748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:24
Código de Controle do Documento: 16014777-1eb7-4461-8ad4-ccb3be6be581

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:24
Código de Controle do Documento: 16014777-1eb7-4461-8ad4-ccb3be6be581

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.044 / DF
Número Registro: 2025/0230740-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07006706820238070018 7006706820238070018
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOJAS RENNER
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LOJAS RENNER
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: e9eb26cf-d795-44f4-beee-69d7cfda51e4

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: e9eb26cf-d795-44f4-beee-69d7cfda51e4